Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO AFASTADA. GARANTIA DE AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. ORDEM JUDICIAL EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO PARCIAL DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO COM A INCLUSÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Reclamação Constitucional interposta pelo Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT), e Mato Grosso Previdência (MTPREV), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, nos autos de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 651/2000. A reclamação objetiva garantir a autoridade do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do Reexame Necessário e Recurso de Apelação n.° 26.351/2002.
II. Questões preliminares
2. Ilegitimidade ativa: Reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência (MTPREV) por não integrarem a relação processual originária do mandado de segurança, nem demonstrarem interesse jurídico específico na presente demanda, em conformidade com o art. 988, caput, do CPC.
3. Inadmissibilidade da Reclamação: Afastada a preliminar de inadmissibilidade da reclamação por alegação de coisa julgada e de preclusão, por se tratar de discussão relacionada à matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III. Mérito
4. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado e, na hipótese, a decisão do Juízo reclamado violou a autoridade da coisa julgada ao incluir nos subsídios dos servidores o adicional de horas extras, já excluído expressamente no acórdão proferido no Reexame Necessário e Apelação n.o 26.351/2002.
5. Incabível a discussão a respeito do adicional de insalubridade, adicional de produtividade e de tempo de serviço, diante do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.° 4255/2007.
IV. Dispositivo e tese
6. Reclamação parcialmente procedente. Cassada a decisão no ponto que determinou a inclusão do adicional de horas extras nos subsídios dos servidores reclamados/impetrantes.
Tese de julgamento: "A inclusão do adicional de horas extras em cumprimento de sentença viola a autoridade do título judicial transitado em julgado que expressamente afastou essa verba, configurando violação à coisa julgada".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, § 3o, 86, parágrafo único, e 988, inc. II e § 5o; CF/1988, art. 37, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 40156, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1733365/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003388-08.2023.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
SUBSÍDIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECLAMADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMILSON RAMOS DE BARROS - CPF: 004.978.858-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS NUNES DE MORAES - CPF: 078.486.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUIZ ROSA DA SILVA - CPF: 346.591.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS LIVIO CORREA QUEIROZ - CPF: 345.696.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VICENTE DA SILVA - CPF: 044.595.708-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVALDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 146.672.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES ALVES MATOS - CPF: 201.140.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARDOSO FELIX - CPF: 139.564.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO MACIEL DE ARRUDA - CPF: 103.139.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECLAMANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), ADMILSON RAMOS DE BARROS E OUTROS (RECLAMADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), ENIR DE ARRUDA CARMO - CPF: 697.050.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (ADVOGADO), ADEMIR LIMA PESSOA - CPF: 080.860.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MORAIS SARAIVA - CPF: 103.453.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARTINS DE SOBRINHO - CPF: 110.387.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO VICTOR DE MATOS - CPF: 419.744.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AIUTON ZUCHINI - CPF: 062.101.588-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARMANDO FERREIRA DE MORAES - CPF: 378.642.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FANAIA REZENDE - CPF: 513.211.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CESAR RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 535.681.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ANDREANI - CPF: 412.022.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SINFRONIO RODRIGUES FILHO - CPF: 325.720.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON JOSE RIBEIRO - CPF: 208.728.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 899.201.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 162.399.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON RAMOS DE BARROS - CPF: 004.978.858-24 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM E JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO E POR CONSEGUINTE JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO AFASTADA. GARANTIA DE AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. ORDEM JUDICIAL EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO PARCIAL DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO COM A INCLUSÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.

I. Caso em exame

Reclamação Constitucional interposta pelo Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT), e Mato Grosso Previdência (MTPREV), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, nos autos de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.o 651/2000. A reclamação objetiva garantir a autoridade do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do Reexame Necessário e Recurso de Apelação
n.°
26.351/2002.

II. Questões preliminares

Ilegitimidade ativa
: Reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência (MTPREV) por não integrarem a relação processual originária do mandado de segurança, nem demonstrarem interesse jurídico específico na presente demanda, em conformidade com o art. 988,
caput,
do CPC.

Inadmissibilidade da Reclamação
: Afastada a preliminar de inadmissibilidade da reclamação por alegação de coisa julgada e de preclusão, por se tratar de discussão relacionada à matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. Mérito

O cumprimento de sentença deve respeitar os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado e, na hipótese, a decisão do Juízo reclamado violou a autoridade da coisa julgada ao incluir nos subsídios dos servidores o adicional de horas extras, já excluído expressamente no acórdão proferido no Reexame Necessário e Apelação n.o 26.351/2002.

Incabível a discussão a respeito do adicional de insalubridade, adicional de produtividade e de tempo de serviço, diante do acórdão proferido no Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007.

IV. Dispositivo e tese

Reclamação parcialmente procedente. Cassada a decisão no ponto que determinou a inclusão do adicional de horas extras nos subsídios dos servidores reclamados/impetrantes.

Tese de julgamento:
"A inclusão do adicional de horas extras em cumprimento de sentença viola a autoridade do título judicial transitado em julgado que expressamente afastou essa verba, configurando violação à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 18, 85, § 3o, 86, parágrafo único, e 988, inc. II e § 5o; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
40156, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.06.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1733365/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23.11.2020.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
” para garantia da autoridade de acórdão proferido, à época, pela Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, contra
decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.°
0009703-49.2000.811.0041 (Mandado de Segurança
n.°
651/2000)
, determinou que o INDEA/MT inclua na folha de pagamento dos impetrantes (ADMILSON RAMOS DE BARROS e OUTROS) os percentuais relativos ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente, bem como o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente no momento de cada pagamento, além do montante correspondente à média da gratificação de produtividade dos últimos 03 (três) meses de salário.

Afirmam os reclamantes que o
decisum
em questão violou a autoridade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível n.o 26.351/2002-Capital), uma vez que“(...)
determinou a inclusão das mencionadas verbas sobre os subsídios recebidos atualmente
, dando ao termo “atualmente” uma conotação dinâmica, de modo que os adicionais incidam sobre os subsídios recebidos pelos impetrantes em 2022. A decisão inova também em relação às decisões antecedentes. Nas decisões antecedentes, constou, em relação ao adicional de insalubridade, que iria incidir sobre o
salário mínimo
“vigente à época de cada pagamento”. Idêntica fórmula não foi utilizada em relação aos demais adicionais. Se a decisão antecedente pretendesse que os demais adicionais estivessem vinculados ao subsídio recebido à época de cada pagamento, assim o teria feito”
.

Ademais, sustentam que, se cumprida a decisão judicial em comento, as partes impetrantes/exequentes irão passar a perceber vencimentos superiores aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que, atualmente, é de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), causando um prejuízo ao Estado de Mato Grosso no importe aproximado de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Ressaltam que“(...)a forma de cumprimento determinada pelo Reclamado implica
desrespeito à coisa julgada
, eis que realizada de uma forma
não estabelecida expressamente na sentença
que julgou a ação mandamental e
sem que houvesse pedido expresso
dos impetrantes nesse sentido, em afronta à regra do art. 293 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente em parte dos fatos que tratados) e art. 322, § 2o, do CPC/15”, aduzindo, ainda, que“(...)Há evidente violação dos limites da coisa julgada, em afronta ao disposto nos
arts
. 467, 472 e 475-G do CPC/73 e nos
arts
. 502, 506 e 509 do CPC/15”, poisos impetrantes não possuem qualquer direito à incidência dos percentuais sobre os subsídios atuais.

Salientam, ainda, estar“(...)evidenciado que o que foi assegurado aos impetrantes nos Mandado de Segurança no 447/2000, Mandado de Segurança no 651/2000 e Mandado de Segurança no 807/2000 era apenas
o valor nominal das rubricas então recebidas
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 158957185):

“a) O recebimento, a autuação e a distribuição da presente reclamação, observando-se a prevenção da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em razão da distribuição da reclamação 1002889-24.2023.8.11.0000;

b)
liminarmente, a imediata suspensão dos atos impugnados para evitar dano irreparável
, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC/15 e art. 232, inciso II, do RITJMT;

c) a requisição de informações da Exmo. Sr. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, no prazo de dez dias;

d) A citação dos beneficiários da decisão impugnada para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias;

e) Que seja dada vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelos beneficiários do ato impugnado;

f)
A cassação de todas as decisões exorbitantes de seu julgado
, por conflitarem com a coisa julgada material formada no Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação no 26.351/2002-Capital, determinando-se o fiel cumprimento das decisões, sem qualquer interpretação ampliativa do que nelas está disposta, para o fim de:

f.1
) afastar o pagamento do adicional por tempo de serviço em forma de percentual incidente sobre os subsídios recebidos atualmente
, determinando-se que referido adicional seja pago em valores idênticos aos valores nominais respectivamente recebidos pelos servidores em janeiro de 2000, momento imediatamente anterior à instituição do regime de subsídio ocorrida em fevereiro de 2000;

f.2)
afastar o pagamento do adicional de insalubridade em forma de percentual incidente sobre o
salário mínimo
vigente à época de cada pagamento
, determinando-se que referido adicional seja pago em valor idêntico ao valor nominal respectivamente recebido pelos servidores em janeiro de 2000, momento imediatamente anterior à instituição do regime de subsídio ocorrida em fevereiro de 2000; e

f.3)
afastar o recebimento de adicional de jornada de trabalho especial (“jornada extra”)
, considerando que referido adicional foi expressamente excluído pelo acórdão do Recurso de Apelação Cível no 26.351/2002-Capital.

g)
Subsidiariamente
em relação ao item “f”, a cassação da decisão de ID 90877223 e seguintes, para o fim de estabelecer o pagamento do adicional por tempo de serviço em forma percentual com base nos subsídios recebidos pelos impetrantes em 2006; e

h) A determinação para que o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT liquide nos próprios autos do Mandado de Segurança no 0009703-49.2000.8.11.0041 os prejuízos apurados em razão do descumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, para posterior cobrança nos mesmos autos.

Da análise dos autos, observa-se que esta Reclamação foi distribuída, inicialmente, ao Gabinete da Desa. Maria Aparecida Ribeiro (ID. 158963171, a qual, por meio da decisão constante do ID. 160034665, datada de 08.03.2023, determinou a redistribuição do feito por dependência à reclamação
n.°
1002889-24.2023.811.0000.

Ademais, após efetivada a supradita redistribuição e, de acordo com o que se depreende da decisão inserta no ID. 161660668, de 16.03.2023, de lavra da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DEFERIDO
o pedido liminar, oportunidade na qual determinada a suspensão do ato impugnado.

Todavia, nos termos do
decisum
de ID. 161842705 (17.03.2023), TORNADA SEM EFEITO a referida decisão que apreciou o
pedido liminar e ordenada nova redistribuição do processo, que estava tramitando na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e foi encaminhado, por sorteio, para o Des. Luiz Carlos da Costa.

Vê-se, outrossim, que o eminente Desembargador proferiu decisão na qual determinou a redistribuição da reclamação a este gabinete, tendo em vista a prevenção decorrente da distribuição da primeira reclamação, autos de
n.°
1002889-24.2023.811.0000 (ID. 162193657), aos 21.03.2023.

Ato contínuo, em 28.03.2023, recebida a redistribuição e,
deferido o pedido liminar
, a fim de suspender o ato impugnado (ID. 162890151).

Contra essa decisão, a parte reclamada interpôs “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
” (ID. 167323672), pugnando pela revogação da liminar, ante a ausência dos requisitos para a sua concessão, determinando o restabelecimento do pagamento dos valores em folha dos agravantes, conforme determinado pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT.

Na sequência, apresentou “
CONTESTAÇÃO À RECLAMAÇÃO
” (ID. 167323678), na qual suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, a inadmissibilidade da reclamação, nos termos do artigo 988, § 5°, inciso I, do CPC, a existência de coisa julgada e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Instadas a se manifestarem acerca do agravo interno, o ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV apresentaram contrarrazões (ID. 179567692), pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
improvimento
do agravo interno” (ID. 187334734).

No despacho de ID. 196947687, proferido em 09.01.2024, ordenada a certificação quanto ao recebimento, pelo juízo notificado, do ofício de requisição de informações, objeto do
decisum
constante do ID. 162890151.

Prestadas informações pelo magistrado singular em 19.01.2024 (ID. 198917179).

Por fim, no parecer de 06.07.2024, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da reclamação (ID. 223266676).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RICARDO VIDAL, OAB/MT 2679/A E MARCELO MENDONÇA FELIPE DA SILVA, OAB 23461-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
” para garantia da autoridade de acórdão proferido, à época, pela Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, proposta pelo

ESTADO
DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.°
0009703-49.2000.811.0041 (Mandado de Segurança
n.°
651/2000)
.

Inicialmente, cumpre consignar que, cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;

(
Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência;

(
Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional
cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5o É inadmissível a reclamação:
(
Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

I –
proposta
após o trânsito em julgado da decisão
reclamada;

(
Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

II –
proposta
para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. (Grifo nosso).

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional sempre haverá ofensa a uma
norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A reclamação constitucional, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação”.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a Edição. Ed.
JusPODIVM
, p. 1.624).

Igualmente, verifica-se que o instituto da “reclamação” previsto no artigo 231, do RITJMT constitui o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos:

“Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível”.

No caso, constata-se que um grupo de servidores do INDEA-MT impetrou 03 (três) mandados de segurança, que tramitaram na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Cuiabá, MT,
sob os números 447/2000, 651/2000 e 807/2000,
com o objetivo de que, em seus subsídios, fossem incluídos os adicionais por tempo de serviço, insalubridade, de jornada extra e de produtividade, devido à redução na remuneração ocorrida quando da edição da“(...) Lei Estadual no 7.242/991, que criou o Quadro de Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal no INDEA/MT, instituiu para os servidores da autarquia o regime de subsídio fixado em parcela única, vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória (art. 9o), obedecido ao disposto no art. 37, incisos X e XI, da Constituição Federal”.

A presente reclamação foi proposta para preservar a autoridade do acórdão proferido nos autos do
Mandado de Segurança n.o 651/2000,
no qual proferida sentença, em
março de 2001,
concedendo:“(...)a segurança requestada para ordenar sejam incluídos nos subsídios dos impetrantes os adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, de jornada extra e de produtividade, este apurado tendo por estalão a média dos 03 [três] derradeiros recebimentos.”(ID. 158957188 – pág.436/440).

No âmbito de reexame necessário conjuntamente com o Recurso de Apelação
n.°
26.351/2002, interposto pelo INDEA/MT, o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça ficou, assim, ementado (ID. 158957189 – pág. 157/166):

“MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGOPECUÁRIA DE MATO GROSSO – SERVIDOR ESTADUAL –
VINCULO
JURIDICO ESTATUTARIO – VANTGENS PERMANENTES E EXTRAORDINÁRIAS – IMPLANTAÇÃO DE SUBSIDÍDIO EM PARCELA ÚNICA PELO GOVERNO DO ESTADO – NÃO-INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS – EXCLUSÃO – REURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Para fixação do subsídio em parcela única, incorporam-se, tão somente, as vantagens de natureza permanente definida em lei.

II – O mesmo não ocorre em relação as horas extras, oriundas de serviços extraordinários, “para atender situações excepcionais e temporárias” (artigo 93 do Estatuto dos
Servidores Públicos de Mato Grosso – Lei Complementar n.° 4/90).

Desse modo, não revelando permanência, mas caráter extraordinário, não propiciam incorporação nos vencimentos”.

Com o trânsito em julgado, as partes impetrantes/exequentes deram início ao cumprimento de sentença, cujo trâmite se arrasta por aproximadamente 20 (vinte) anos.

Tem-se que, em 2006, foi proferida decisão, por via da qual determinada a intimação da parte impetrada para incluir na folha de pagamento dos impetrantes os percentuais relativos ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, a
incidir sobre os subsídios recebidos atualmente pelos impetrantes
, e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente a época de cada pagamento, bem como o valor monetário correspondente à média da gratificação de produtividade dos últimos três meses de salários dos impetrantes (ID. 158957189 - pág. 376/377).

Referida decisão foi parcialmente reconsiderada pelo magistrado singular, para excluir o adicional de jornada extra, mantendo-a nos demais termos (ID. 158957189 – pág. 418).

Interposto
Agravo de Instrumento
em face do supradito
decisum
,com os mesmos fundamentos apresentados na presente reclamação, ele foi provido, nos seguintes termos(
AI
n.°
4255/2007
- ID. 158957189 - pág. 709 a 718):

“(...)

Nesse contexto, não procede a alegação do agravante de que as diferenças salariais a que foi condenado foram reconhecidas como valores nominais à época da propositura
da ação e não como percentuais flutuantes a serem aplicados ao valor do subsídio atual dos recorridos. Primeiro, porque entendimento neste sentido não se extrai do dispositivo da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravados, que se limitou a condenar o instituto-agravante à inclusão, nos seus subsídios, dos adicionais de tempo de serviço e de insalubridade e a proceder ao pagamento de gratificação de produtividade apurada com base na média dos três últimos vencimentos por aqueles percebidos. Segundo, porque tais verbas são fixadas, normalmente, em percentuais, como é o caso dos adicionais de tempo de serviço e insalubridade e não em valores nominais.

Por último, tenho que o recurso de agravo de instrumento resta prejudicado no que tange à alegação do agravante de que não é devido o adicional de jornada extraordinária aos agravados, pela ausência de condenação neste sentido no comando sentencial mandamental já transitado em julgado. Ocorre que, ao prestar as informações requisitadas por este relator, o douto magistrado singular noticiou a reforma da decisão agravada exatamente neste particular, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

‘Em juízo de retratação, entendo estar com a razão, em parte, o agravante, quando vindica, dentre outros pedidos, o expurgo, da decisão objurgada, do pagamento do adicional de hora extra, posto que tal benefício, embora declarado como direito dos autores na sentença originária, foi excluído da sentença concessiva da segurança pela
instância revisora, conforme se constata pelo acórdão de fls.

Por conseguinte, reformo PARCIALMENTE a decisão de
fls
765-A e 766, para excluir o adicional de hora extra, mantendo, destarte, os demais termos do ‘decisum’’. (fl. 110-TJ)

(...)

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, tão-só para fixar como base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a legislação pertinente, o valor do salário mínimo, julgando prejudicado o recurso no que tange à determinação de inclusão do adicional de jornada extra nos subsídios dos recorridos, em face da reforma parcial da decisão agravada pelo magistrado singular em juízo de retratação. No mais, mantenho inalterada, por seus próprios fundamentos, a decisão hostilizada”.

Houve bloqueio nas contas correntes do INDEA-MT, no valor de R$ 124.779,15 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e quinze centavos), consoante comunicação de ID. 15957189 – pág. 568/569.

O Instituto de Defesa Agropecuária noticiou no processo o cumprimento da ordem judicial, com o depósito judicial dos valores originários da segurança concedida na folha de pagamento de julho de 2007, pugnando pelo levantamento do bloqueio (ID. 158957189 – pág. 546/547).

Em 24.09.2007 (ID. 158957189 – pág. 602/603) foi determinada a expedição de alvará referente aos valores depositados pelo INDEA-MT em favor dos reclamados, autorizada a liberação do bloqueio judicial, bem como intimado o Instituto de Defesa Agropecuária para efetuar o depósito do valor remanescente de R$ 66.581,17 (sessenta e seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos).

Empós, na data de 03.06.2008 o ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo ingresso nos autos, na qualidade de assistente do INDEA/MT, em razão do seu interesse jurídico e econômico no processo, oportunidade na qual sustentou a extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, diante de determinação de cumprimento da sentença em termos diversos daquilo que nela foi decidido (ID. 158957189 – pág. 669/692).

Colacionou-se aos autos cópia do acórdão proferido na
Ação Rescisória
n.°
44397/2002, referente ao Mandado de Segurança
n.°
447/2000
, julgada improcedente pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, consoante, assim, ementado (ID. 158957189 – 689/706):

“AÇÃO RESCISÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE ANULAR SENTENÇA MONOCRÁTICA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO - TERCEIRO INTERESSADO - POSSIBILIDADE - REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO - ISENÇÃO - PREVISÃO NO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 488, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEITADA MÉRITO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, ART. 485, V, DO CPC - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATERIA E PROVA - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO
IMPROCEDENTE - DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA.

Admite-se o terceiro juridicamente interessado entre os legitimados à ação rescisória, mesmo que não tenha integrado aquela relação processual, nos termos do artigo 487, Il do Código de Processo Civil.

Descabe o depósito prévio na ação rescisória proposta por pessoa jurídica de direito público.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, porquanto não se destina a rediscussão fática ou jurídica, mas a verificação das ocorrências dispostas no artigo 485, do Código Processual Civil,
Mostra-se
inadmissível a pretensão rescindenda quando utilizada como sucedâneo de recurso para o resguardo do direito supostamente lesado”.

Na sequência, os ora reclamantes propuseram a
Reclamação de
n.
°
59.886/2008
, sustentando, justamente, que o juízo reclamado

ampliou os limites objetivos da coisa julgada, pois determinou que os adicionais e gratificações concedidos na sentença fossem calculados sobre o valor atualizado ou sobre o
salário mínimo
vigente à época de cada pagamento.

Todavia, a mencionada Reclamação (n.o 59.886/2008) foi indeferida de plano, pelo eminente Desembargador Relator Evandro Stábile, o qual, posteriormente, considerando o pedido da parte reclamante, reconsiderou sua decisão e determinou o prosseguimento do feito, bem como a suspensão das decisões reclamadas.

Quando da análise do mérito da referida Reclamação (
n.°
59886/2008), o julgamento foi pela sua procedência, contudo, interposto Recurso Especial contra tal
decisum
, o qual, por sua vez, tramitou sob o
n.°
1.258.127-
MT, o colendo STJ, em julgamento, reformou o acórdão deste egrégio Tribunal, reconhecendo a violação da coisa julgada, no tocante à decisão que havia indeferido a reclamação. Manteve-se, assim, o indeferimento dantes externado.

No ano de 2012, a parte reclamada postulou pelo recebimento do pedido de pagamento retroativo das parcelas vencidas no curso do
mandamus
como execução, requerendo a citação do INDEA/MT para, querendo, apresentar embargos (ID. 158957192 – pág. 71/72).

O ESTADO DE MATO GROSSO opõe embargos à execução, distribuídos sob o
n.°
4551-63.2013.811.0041 (Código
n.°
798162), rejeitados em 13.09.2017, por ausência de legitimidade da parte embargante (ID. 158957192 – pág. 111/112).

Decorrido um ano, na data de 11.09.2018, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou exceção de
pré
-executividade (ID. 158957193 – pág. 16/35), impugnada (ID. 158966650 –
pág
; 97/109) e não conhecida pela decisão proferida em 26.07.2022, que determinou a intimação do “INDEA/MT, na pessoa do seu Presidente e respectiva defesa técnica, para incluir na folha de pagamento dos impetrantes dos percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente, e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 [três] meses de salários” (ID. 158966655 – pág. 149/151).

Após o pedido de dilação de prazo para o cumprimento do
decisum,
o juízo singular fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de não comprovação da ordem no prazo de 10 (dez) dias (ID. 158966656 – pág. 23).

O INDEA-MT alegou a impossibilidade de atendimento à ordem judicial em relação aos servidores aposentados, solicitando a intimação da
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para tal mister (ID. 158966656 – pág. 25/29), o que foi indeferido na data de 30.11.2022, com a majoração da multa (ID. 158966656 – pág. 61/63).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência da parte reclamante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Na contestação, os reclamados suscitam preliminar de ilegitimidade ativa da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que não integram a relação processual originária, porquanto o Mandado de Segurança
n.°
651/2000 foi impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Agropecuária do Estado de Mato Grosso e o cumprimento de sentença tramita exclusivamente em desfavor do INDEA/MT.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 988,
caput
, do CPC, já transcrito nesse voto, possui legitimidade para propor Reclamação, a parte interessada ou o Ministério Público.

Sobre o referido dispositivo, ressai da lição doutrinária o seguinte:

“Como estampado no
caput
do art. 988, detêm legitimidade ativa à reclamação a ‘parte interessada’ (quem seja, aquela prejudicada como ato que contrasta a competência ou autoridade de tribunal) e o Ministério Público. Já a legitimidade passiva, que se extrai dos inc. I e III do art. 989, é da ‘autoridade a quem foi imputada a prática do ato” em
litisconsórcio necessário
com o ‘beneficiário da decisão impugnada”. Assim, por exemplo, julgado procedente o pedido formulado em dissonância com o precedente firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, o réu
poderá ajuizar reclamação, direcionada em face do juiz prolator da sentença e do autor da demanda na qual foi proferida” (
in
Código de Processo Civil Comentado, coordenação José Sebastião Fagundes Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. pág. 1349).

De igual modo, interpretando referida norma, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que somente figuram como partes interessadas aquelas que integram a relação processual formada na origem. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. INTERESSE DIFUSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL 669.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTES QUE NÃO COMPUSERAM A RELAÇÃO PROCESSUAL PARADIMA E QUE TAMPOUCO COMPROVAM INTERESSE JURÍDICO NO
RESULTADO FINAL
DA LIDE
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

(STF -
Rcl
: 40156 DF 0090882-21.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifo nosso).

RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO.
A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência
”. (STF -
Rcl
22637
-
AgR
, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
DJe
19/12/2016). (Grifo nosso).

Trata-se, pois, de aplicação à via processual da reclamação das regras gerais previstas nos artigos 17 e 18, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Dessa maneira, detêm legitimidade ativa aqueles atores que teriam legitimidade para o questionamento destes atos ou condutas nas vias judiciais ordinárias, isso porque, em decorrência de seu caráter eminentemente excepcional, a via reclamatória não pode, por óbvio, comportar utilização mais alargada do que os instrumentos judiciais ordinários, sob pena de completa descaracterização da reclamação.

Note-se, ademais que quando o legislador não pretendeu impor a exigência de integração à relação jurídica, ele expressamente exclui a
expressão parte, conforme se verifica, por exemplo, no artigo 990, do CPC, que assim dispõe: “Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”.

Nesse ponto, frisa-se que existem precedentes que, de certa forma, ampliam o conceito de parte interessada, atribuindo a pertinência subjetiva àquele que não integrou a relação processual, mas que demonstre ter sofrido prejuízo com a decisão proferida de forma contrária a uma decisão prolatada em controle concentrado de constitucionalidade. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.

I – (...)

II -
A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação
.

III – Agravo regimental a que se nega provimento”.

(
Rcl
16123
AgR
, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014). (Grifo nosso).

Em tais h
ipóteses, há necessidade de se comprovar o interesse jurídico no julgamento do feito, com a demonstração inequívoca de que sofreu prejuízo com a decisão impugnada.

In
casu
,
porém, verifica-se que o
mandamus

foi interposto por ADMILSON RAMOS DE BARROS, ELIAS NUNES DE MORAES, ENIR DE ARRUDA CARMO, FLÁVIO LUIZ ROSA DA SILVA, FRANCIS LIVIO CORREA QUEIROZ, FRANCISCO VICENTE DA SILVA, HEVALDO LUIZ
ARRUDA CARMO, JAMES ALVES MATOS, JOÃO CARDOSO FELIX, JOÃO FRANCISCO MACIEL DE ARRUDA, ADEMIR LIMA PESSOA, ANA MARIA MORAIS SARAIVA, FRANCISCO MARTINS DE SOBRINO, HUMBERTO VICTOR DE MATOS, JOSÉ AIUTON ZUCHINI, LUIZ ARMANDO FERREIRA DE MORAES, MARCELO FANAIA REZENDE, ROBERTO CEZAR RIBEIRO DE ASSIS, SANDRO ANDREANI, SINFRONII RODRIGUES FILHO, VILSON JOSÉ RIBEIRO, NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, JOÃO LUIZ DE FIGUEIREDO, contra ato imputado ao Presidente do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, cujo transito em julgado do título executivo judicial ocorreu sem a participação do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Dessume-se, ainda, que o ESTADO DE MATO GROSSO postulou, já na fase de cumprimento de sentença, pela sua admissão como assistente do INDEA/MT, afirmando que seu interesse decorre do fato de que possui responsabilidade subsidiária pelas obrigações da autarquia, bem como que realiza repasses financeiros para o desempenho do serviço público descentralizado, ato que foi indeferido pelo juízo
a quo
, por se tratar de pedido formulado após o trânsito em julgado.

Quanto à MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, seu ingresso no processado também foi obliterado pelo juízo
a quo
, por não ter integrado a ação mandamental.

Outrossim, malgrado a alegação de interesse a respeito da garantia da autoridade das decisões do Tribunal, não houve a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes, que justifique a sua legitimidade de forma excepcional na presente demanda reclamatória.

À vista disso, considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA não integraram a ação de origem, tampouco comprovaram o seu interesse no manejo da ação decorrente de
eventual prejuízo sofrido com a decisão reclamada, conclui-se pela inexistência de legitimidade para compor o polo ativo da reclamação, motivo pelo qual
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa suscitada pela parte reclamada
.

DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA

Também de forma preliminar, os reclamados arguem a inadmissibilidade da reclamação, com fulcro no artigo 988, § 5°, inciso I, do CPC, asseverando que não e trata decisão nova, mas de reiterações de decisões proferidas desde o ano de 2006, cujo trânsito em julgado ocorreu em dezembro de 2015, com o trânsito em julgado da Reclamação
n.°
59886/2008.

Além disso, afiançam que a parte reclamante foi intimada a respeito da decisão vergastada na data de 04.08.2022 e, contra esse
decisum
, não foi interposto qualquer recurso, operando-se a preclusão para a propositura da reclamação.

Para a análise das referidas preliminares que, por referenciarem a mesma matéria, estão sendo apreciadas conjuntamente, necessário tecer breves notas acerca das condições de procedibilidade da Reclamação.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a Reclamação, prevê que a sua admissão deve ser afirmada por uma das hipóteses típicas previstas em lei (pressuposto positivo), sendo inadmissível quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ou para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, vide artigo 988, § 5°, do CPC, já transcrito nesse voto (pressuposto negativo).

A respeito do pressuposto negativo, suscitado pela parte como óbice para a admissibilidade da presente reclamação, ensina Fernando da Fonseca
Gajardine

et al
:

10. Reclamação e a coisa julgada. A coisa julgada é óbice intransponível para a reclamação, tendo em vista que esta não tem força e aptidão suficiente a rescindir a mesma. Assim, transitada em julgado a decisão, inviável a utilização da reclamação (art. 988, § 5o, I), como já consignava o enunciado de Súmula
734
do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal". Cabível eventualmente a ação rescisória (art. 966 do Código). Agora, quando a reclamação é proposta antes do trânsito em julgado,
a mesma
não será obstaculizada pela inadmissibilidade ou desprovimento do recurso interposto. (Execução e Recursos: comentários ao
CPC 2015
: volume 3 / Fernando da Fonseca
Gajardoni
... [et al.]. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.)

Pelo exposto, a decisão cujo trânsito em julgado é obstativo ao ajuizamento da Reclamação é a que supostamente viola a autoridade do Tribunal e não o precedente tido por desrespeitado. Logo, o que deve ser aferido é a configuração, ou não, da preclusão da decisão objeto da reclamação.

Nessa conjectura, como antes dito, argumenta a parte reclamada que a decisão questionada configura reiteração do pronunciamento judicial datado de 07.12.2006 (ID. 158957189 – pág. 376/377), o qual foi objetado pelo Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007, bem como pela Reclamação
n.°
59.886/2008.

No entanto, acerca do alegado trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça “[...]não estamos a tratar de decisão proferida em 2006, nos autos da Ação Mandamental originária, mas a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos auto do cumprimento de sentença de
n.°
0009703-49.2000.811.0041, determinou a inclusão, na folha de pagamento dos exequentes, dos percentuais relativos à causa em questão, por isso, não há que se falar em ofensa ao art. 988, do CPC” (ID. 187334734).

Ademais, frisa-se que a Sexta Câmara Cível, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007, modificou parcialmente a decisão de 07.12.2006, para “fixar como base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a legislação pertinente, o valor do salário mínimo, julgando prejudicado o recurso no que tange à determinação de inclusão do adicional de jornada extra nos subsídios dos recorridos, em face da reforma parcial da decisão agravada pelo magistrado singular em juízo de retratação” (ID. 158957189 – pág. 709/717).

Por sua vez, a decisão ora reclamada, altera os termos determinados para o seu cumprimento, ao determinar “a inclusão na folha de pagamento dos impetrantes dos percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente, e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 [três] meses de salários” (ID. 158966655 – pág. 149/151).

Portanto, ainda que considerado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento supramencionado, há que se ressaltar a coisa julgada parcial, logo, admissível a Reclamação, especialmente no ponto que contraria a decisão anterior.

A propósito, perfaz curial ressaltar que o § 6°, do artigo 988, do CPC é claro ao ressaltar que “a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

Sobre a Reclamação
n.°
59.886/2008, extrai-se dos autos que esta não foi admitida à época de sua propositura (ID. 158966660 – pág. 01/03). Ademais, consoante já relatado nesse voto, revela notar que a despeito da reconsideração da decisão que indeferiu de plano a Reclamação e posterior julgamento procedente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
n.°
1.258/127-MT, reformou o acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a violação da coisa julgada, no tocante à decisão que havia indeferido a reclamação (ID. 158966661 – pág. 280/286). Manteve-se, assim, a inadmissão dantes externada.

Outrossim, mister enfatizar que o acórdão proferido pelo STJ, diferentemente do que sustenta a parte reclamada, não obsta o ajuizamento de Reclamação em relação à decisão posterior, mormente pelo fato de que considerou como coisa julgada, impedindo a reconsideração da decisão, exclusivamente o juízo de admissibilidade outrora realizado. Não houve, portanto, qualquer enfrentamento da questão de direito material na Reclamação
n.°
59.886/2008.

Dessa forma, forçoso concluir que não houve pronunciamento a respeito do objeto discutido nesses autos na referida reclamação, de modo que, inadmitida, não há que se falar em coisa julgada material
.

No concernente à alegação preclusão da decisão reclamada, não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que apropositura de reclamação está condicionada à possibilidade de a questão impugnada poder ser revisitada no processo principal (
RCL 37.387
,Rel.
Min.RICARDO LEWANDOWSKI, julgada em 30/10/2019), necessário realizar o
distinguishing
com a hipótese do processado.

Isso porque é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM GARANTIA BÁSICA POR MORTE E COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE E POR INVALIDEZ.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é manifestamente inadmissível o recurso de agravo interposto em face de decisão colegiada.

2. Entretanto,
cabe destacar que as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, DE OFÍCIO, E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”.

(
AgInt
no REsp 1769644/DF
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. HSBC. BAMERINDUS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2
. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

3. Hipótese em que a análise da questão relativa à legitimidade do HSBC para figurar no polo passivo da demanda foi realizada no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte autora, tendo como agravado somente o Banco Bamerindus do Brasil S.A., não se podendo falar, portanto, em preclusão da matéria.

4. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no REsp 1733365/TO
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
01/12/2020). (Grifo nosso).

Vale acrescentar, nesse contexto, que os critérios estabelecidos na decisão reclamada para o cumprimento da ordem concedida no
mandamus
tem como consequência aparente o pagamento de subsídios acima do limite previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a ser
melhor
apreciada quando da análise de mérito, que, por representar uma violação constitucional, constitui matéria de ordem pública.

Para mais, a existência de acórdão proferido no Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007, que julgou parcialmente procedente a matéria, tem
repercussão direta com o mérito da Reclamação, não representando, portanto, elemento suficiente para afastar a admissibilidade do instrumento processual, porquanto, como já dito, questiona-se nova decisão proferida na ação de origem.

Pertinente, rememorar que, de acordo com as argumentações da parte reclamante, os impetrantes irão receber vencimentos superiores aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, causando um impacto financeiro aos cofres do Estado de Mato Grosso de aproximadamente R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

Por essas razões,
REJEITO
as preliminares de inadmissibilidade da reclamação e de inexistência de coisa julgada.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE
10
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA – PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor análise das questões preliminares suscitadas no Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu liminar na presente Reclamação.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

Nos termos do art. 988, caput, do Código de Processo Civil, a legitimidade para propor Reclamação é conferida à parte interessada ou ao Ministério Público, sendo que o conceito de parte interessada deve ser interpretado restritivamente, abrangendo apenas aqueles que participaram da relação processual originária ou que demonstrem prejuízo jurídico direto e imediato decorrente da decisão reclamada.

Para configurar o interesse processual, não basta alegar ofensa à autoridade de decisão judicial; é imprescindível comprovar o prejuízo direto e imediato causado pelo ato reclamado, evidenciando a necessidade-utilidade da medida para cessar a transgressão. Assim, o interesse processual deve ser analisado sob duas perspectivas: a pertinência subjetiva com a decisão paradigma e a demonstração concreta dos efeitos prejudiciais do ato reclamado sobre a esfera jurídica do reclamante.

No caso, verifico que tanto o Estado de Mato Grosso quanto a MTPREV não integraram a relação processual formada nos Mandados de Segurança
nos
447/2000, 651/2000 e 807/2000, sendo que, na fase de cumprimento de sentença, seus pedidos de ingresso como assistentes do INDEA/MT foram indeferidos. Esse fato reforça sua ausência de participação processual direta, afastando a alegação de que poderiam manejar Reclamação para impugnar ato supostamente lesivo.

É importante ressaltar que o INDEA/MT, como autarquia estadual, possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, nos termos do Decreto-Lei no 200/1967. A vinculação do INDEA/MT ao Estado de Mato Grosso é meramente administrativa e a supervisão ministerial prevista no art. 26 do referido decreto não tem o condão de conferir ao ente supervisor legitimidade para questionar decisões judiciais proferidas em processos
onde
a autarquia figurou autonomamente.

Da mesma forma, a MTPREV, embora possa vir a ser impactada pelo cumprimento da decisão em relação aos servidores aposentados, não possui legitimidade para questionar a forma de execução de uma decisão judicial da qual não participou. O sistema processual prevê instrumentos próprios para que a entidade previdenciária questione eventuais reflexos previdenciários decorrentes de decisões judiciais, como a ação de justificação administrativa ou mesmo nova ação judicial própria.

Além disso, a alegação genérica de impacto financeiro não é suficiente para conferir legitimidade à Reclamação. O direito processual exige que o prejuízo alegado seja específico, concreto e demonstrado objetivamente nos autos, não bastando alegações abstratas sobre o orçamento público. A execução de decisões judiciais frequentemente gera ônus financeiro para a administração pública, mas isso, por si só, não torna o ente estatal parte legítima para questionar uma ordem judicial quando não participou do processo originário.

O instituto da Reclamação, por sua natureza excepcional, não pode ser utilizado como um atalho processual para que terceiros alheios à formação da coisa julgada busquem modificar seus efeitos. A ampliação indevida do conceito de parte interessada fragilizaria a estabilidade das decisões judiciais e comprometeria a segurança jurídica, valores fundamentais que regem a ordem processual.

Por essas razões, voto pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, excluindo-os do polo ativo da presente Reclamação.

DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA

Quanto às preliminares de inadmissibilidade da Reclamação e existência de coisa julgada, peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente de sua fundamentação, embora concorde com a conclusão.

Os Agravantes sustentam que a Reclamação seria inadmissível por ter sido proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, em afronta ao art. 988, §5o, I, do CPC. Alegam ainda que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, pois a Reclamação no 59.886/2008 já teria discutido os limites do título executivo, com decisão transitada em julgado, e que a parte reclamante não teria impugnado tempestivamente a decisão reclamada, configurando preclusão.

Entendo que essas alegações não merecem prosperar. A decisão objeto da presente Reclamação foi proferida na fase de cumprimento de sentença, determinando que os adicionais fossem calculados com base nos subsídios atuais, o que representa uma inovação em relação aos critérios definidos no título executivo. Sendo decisão de natureza executiva, sua validade está condicionada à estrita observância dos limites da coisa julgada, sob pena de violação a esse instituto, que tem status constitucional e é protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

O título executivo judicial define os limites da execução, e qualquer modificação posterior excede a coisa julgada, podendo ser impugnada por meio da Reclamação. A execução não pode ampliar ou alterar o conteúdo do julgado, sob pena de comprometer a segurança jurídica e violar o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em sede de liquidação de sentença, é admissível a correção de cálculos quando constatado erro material ou descumprimento dos critérios de reajuste fixados na decisão exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, mesmo após o trânsito em julgado, eventuais equívocos que resultem em inobservância do comando judicial podem ser objeto de impugnação, não se cogitando preclusão quanto ao direito de questionar a execução em tais circunstâncias:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA À COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA EXEQÜENDA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

I ?
Não se conhece do recurso especial pela
alínea ?a
? do permissivo constitucional se o dispositivo tido por violado não restou devidamente apreciado pelo e. Tribunal a quo, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

II ?
É cabível em sede de liquidação de sentença a retificação dos cálculos nos casos em que constatada a ocorrência de erro material ou desrespeito aos critérios de reajuste estabelecidos na decisão
exeqüenda
, sob pena de ofensa à coisa julgada. Neste último caso, havendo o seu descumprimento, não há que se falar em preclusão do direito de impugnar os cálculos feitos em desacordo com o estabelecido na fase de conhecimento.

Recurso conhecido apenas pela
alínea ?c
? e, nessa parte, provido.
(REsp n. 510.577/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 417.)

Diante desse entendimento, resta evidente que a impugnação a cálculos que desrespeitem os critérios fixados na decisão exequenda não se submete à preclusão, sendo imprescindível a observância da coisa julgada. Nesse contexto, a Reclamação configura meio processual adequado para garantir a fiel execução do título judicial, evitando interpretações indevidas que modifiquem os parâmetros originalmente estabelecidos na fase de conhecimento. Assim, havendo descumprimento do comando judicial transitado em julgado, impõe-se a utilização desse instrumento para preservar a autoridade da decisão e assegurar a correta aplicação dos critérios nela fixados.

Dessa forma, a presente Reclamação não pretende reabrir o mérito do julgado, mas sim garantir sua fiel observância, o que afasta a alegação de inadmissibilidade.

Ainda que se argumente que a Reclamação no 59.886/2008 abordou temas semelhantes, não houve consolidação da coisa julgada material, pois sua tramitação revelou um cenário de sucessivas modificações decisórias que impediram a estabilização dos efeitos jurídicos do julgado.

Inicialmente, a Reclamação no 59.886/2008 foi indeferida liminarmente (id. 158139679 – fls. 01/04), sob o fundamento de que não havia descumprimento da coisa julgada, mas apenas divergência quanto à forma de cumprimento da decisão judicial. Esse juízo preliminar, no entanto, não envolveu análise de mérito, limitando-se à aferição da adequação da via processual eleita.

Posteriormente, essa decisão foi revista pelo próprio relator, que determinou o prosseguimento da reclamação e, além disso, deferiu pedido de suspensão da decisão reclamada (id. 158139679 - fls. 26/28). Essa reformulação da decisão inicial afastou qualquer caráter definitivo do indeferimento liminar, reabrindo a discussão e impondo uma nova realidade processual.

A controvérsia chegou ao Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial no 1.258.127-MT, reconheceu a violação à coisa julgada, uma vez que transitou em julgado a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação, sem que tenha sido interposto agravo regimental no prazo exigido pelo Regimento Interno do Tribunal a quo (id. 158139669 – fls. 112/120). O Recurso Especial foi provido para reconhecer a violação da coisa julgada no presente feito, ficando prejudicada a análise das demais questões.

Com isso, tendo ocorrido apenas coisa julgada formal da decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, sem interposição do agravo regimental no prazo devido, não houve efeito preclusivo impeditivo da rediscussão dos atos de execução, sobretudo diante das inovações trazidas pela decisão reclamada no presente feito.

Além disso, a decisão reclamada de 2022 trouxe inovações, especialmente ao determinar cálculos dinâmicos com base nos subsídios atuais, o que não foi objeto de análise nas Reclamações ou recursos anteriores.

Quanto à alegação de preclusão, cabe observar que questões de ordem pública, como a violação à coisa julgada e ao teto constitucional, não estão sujeitas à preclusão e podem ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

No caso, a decisão reclamada, ao permitir pagamentos que extrapolam os limites fixados no título executivo, levanta questões que transcendem as partes envolvidas, afetando a ordem constitucional e a administração pública, notadamente no que tange: (i) à violação da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/88); (
ii
) ao desrespeito ao teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, da CF/88); (
iii
) ao impacto financeiro expressivo sobre os cofres públicos.

Portanto, embora a Reclamação deva ser manejada em hipóteses excepcionais, considero que, no presente caso, é cabível como instrumento de controle para assegurar o respeito à coisa julgada e evitar o pagamento de valores que extrapolem os limites constitucionais e legais.

Por essas razões, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares de inadmissibilidade da Reclamação e de existência de coisa julgada.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso e da MTPREV
, excluindo-os do polo ativo da Reclamação, e
rejeitar as demais preliminares de inadmissibilidade da Reclamação, de existência de coisa julgada e de preclusão
.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Esta Reclamação vista a desconstituir as decisões proferidas no âmbito do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança
n.°
651/2000 (numeração única
n.°
0009703-49.2000.811.0041), com o propósito de garantir a autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal no Reexame Necessário e Recurso de Apelação
n.°
26.351/2002.

Inicialmente, propício realçar que a despeito do seu julgamento simultâneo com
da
presente reclamação com as de
n.°
1002889-24.2023.811.0000 e 1003390-75.2023.811.0000 pela similaridade das matérias discutidas, as intercorrências processuais próprias de cada processo de origem resultam em títulos judiciais com peculiaridades que exigem a avaliação individualizada quanto à autoridade das decisões.

Nessa elucubração, depreende-se dos autos
n.°
0009703-49.2000.811.0041 que o título judicial que se busca cumprimento no processo de origem concedeu a segurança para “
que sejam incluídos nos subsídios dos impetrantes os adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, de jornada extra de produtividade, este apurado tendo por estalão a média dos 03 [três] derradeiros recebimentos
” (ID. 158957188 – pág. 436/440).

Por seu turno, a Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INDEA/MT e retificou parcialmente a sentença para excluir a hora extra, “
[...] por ser de vantagem de natureza temporária, confirmando, no mais, o decisório singular pelos seus próprios fundamentos. Via de consequência, provejo nessa parte o recurso voluntário
”. (ID. 158957189 – pág. 157/166).

Posteriormente, já no curso do “cumprimento de sentença”, limitou-se a obrigação em relação à incidência do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, consoante acórdão proferido no Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007,
com a confirmação da decisão interlocutória que determinou a inclusão do adicional de tempo de serviço e de produtividade em percentuais sobre o subsídio percebido na atualidade e não em valores nominais
(ID. 158957189 – pág. 709/717).

De tais excertos,
tem-se como obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, no processo
n.°
0009703-49.2000.811.0041, a inclusão do adicional por tempo de serviço e do adicional de produtividade, este último com base na média dos últimos três meses, em percentuais sobre os subsídios dos servidores, bem como o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo
, diante da conjugação dos títulos irrecorríveis (Reexame Necessário e Recurso de Apelação
n.°
26.351/2002 e Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007).

Transitado em julgado os termos acima descritos, não se mostra admissível rediscutir a matéria, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos
507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula
7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022). (Grifo nosso).

Apesar disso, a decisão reclamada ampliou os limites do título, na medida em que estabeleceu a inclusão “
na folha de pagamento dos impetrantes dos percentuais referentes ao adicional por tempo de serviço e adicional de jornada extra, os quais deverão incidir sobre os subsídios recebidos atualmente, e o percentual referente ao adicional de insalubridade, que deverá incidir sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, bem como o valor monetário referente à média da gratificação de produtividade dos últimos 3 [três] meses de salários
” (ID. 158966655 – pág. 149/151).

Dos pontos expostos, vislumbra-se, portanto, que
o
decisum
vergastado viola a autoridade das decisões desta Egrégia Corte quando determina a inclusão do adicional de horas extras.

Nesse diapasão, tem-se como inquestionável o excesso em relação ao adicional por jornada extraordinária, uma vez que afastado, consoante já mencionado, no Reexame Necessário e Recurso de Apelação
n.°
26.351/2002.

Houve, portanto, violação parcial à autoridade da decisão proferida por esse Egrégio Tribunal de Justiça, passível de ser assegurada pela via da reclamação, conforme preceitua o artigo 988, inciso II, do CPC.

A propósito, sobre a procedência da reclamação para garantia da autoridade da decisão, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA SLS 3032/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita. Nos termos do artigo 105, I, f, da Constituição Federal, bem como do art. 187 do RISTJ, destina-se à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade das suas decisões.

2. Nos autos da SLS 3032/PE, foi deferido o pedido de contracautela "para suspender a execução da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0803436-31.2021.4.05.8500, em tramitação na Seção Judiciária de Sergipe, com fundamento no art. 4o, caput, da Lei n. 8.437/1992, conferindo-lhe efeito suspensivo até o julgamento de mérito da referida ação".

3. De acordo com o disposto pelo art. 4o, § 9o, da Lei n. 8.437/92, "a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal".

4. Havendo a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região autorizado o imediato cumprimento da decisão cuja execução fora suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o acolhimento da reclamação para garantia da autoridade da decisão proferida.

5. Reclamação julgada procedente”.

(STJ -
Rcl
: 44613 PE 2023/0013808-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

No mesmo sentido:

“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL – ART. 988 DO CPC – COMPROVAÇÃO – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 988 do CPC, bem como do art. 231, do RI-TJMT, deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal”
.

(TJ-MT 10143639420208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/12/2020, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020). (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM FAVOR DA VIÚVA MEEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO O PERCENTUAL DE 50% DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES. ART. 988, II, CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato judicial que determinou a liberação de metade do valor arrecadado com a alienação de bem levado à praça em favor do reclamado, contrariando decisão proferida pelo Tribunal em recurso de agravo de instrumento, para que fosse reservada metade do valor da avaliação do imóvel em favor da Reclamante. 2.
Restando inequívoca a inobservância à decisão proferida na instância superior pelo Juiz a quo, impõe-se a procedência da Reclamação, dada a garantia da autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC
. 3. Reclamação Procedente”.

(TJ-DF 07168453120228070000 1618722, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2022). (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO. ORDEM JUDICIAL EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICIDADE À INTEGRALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 138799/2021, EM TRÂMITE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. REITERAÇÃO DA ORDEM. DESCUMPRIMENTO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

"Possível perceber então que o reclamado, desde a prolação da decisão que deferiu a liminar em sede mandamental, tem se utilizado de subterfúgios para conceder acesso total e irrestrito às informações constantes em procedimentos administrativos que dizem respeito ao reclamante.
Houve, portanto, violação à autoridade da decisão proferida por esse egrégio Tribunal de Justiça catarinense, passível de ser assegurada pela via da Reclamação, visando justamente
assegurar" a
autoridade das decisões do tribunal", conforme preceitua o art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil
" (Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)”.

(TJ-SC - RCL: 50519655420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5051965-54.2021.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto
Baasch
Luz, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

De outra parte, propício destacar que no cumprimento da ordem mandamental não se pode olvidar quanto ao disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI–a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”.

Por conseguinte, considerando que
o subsídio dos servidores públicos não podem
ultrapassar o referido teto constitucional,
o implemento das rubricas abarcadas pela coisa julgada devem
limitar-se ao referido marco remuneratório.

Desse modo, em razão do desrespeito parcial em relação à autoridade do título judicial transitado em julgado, é de se dar parcial provimento à Reclamação, para afastar a obrigação referente ao adicional de horas extras.

Importante esclarecer, outrossim, que não se concede procedência total à presente reclamação, porquanto, diferentemente do que ocorre nas Reclamações
n.°
1002889-24.2023.811.0000 e 1003390-75.2023.811.0000, a matéria de ordem pública aqui discutida já foi apreciada anteriormente, na medida em que a decisão de ID. 158957189 – 376/377 foi impugnada pelo Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007, que estabeleceu a inclusão dos adicionais calculados em percentuais. Logo, incabível sua rediscussão, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça já citados nesse voto, no sentido de que não se opera a preclusão de matéria de ordem pública, ressalvados os casos em que já houve prévia apreciação,
hipótese dos autos
.

No que tange à verba honorária, pertinente registrar que por possuir a reclamação natureza de ação constitucional, aplica-se, por conseguinte, os princípios gerais de direito processual da sucumbência e da
causualidade
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário.

2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”.

(STJ -
EDcl
na
Rcl
: 35958 CE 2018/0125713-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019).

Nessa linha de intelecção, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, do CPC, e incidirão sobre o valor atribuído à ação originária, já que o proveito econômico perseguido na reclamação se confunde com o da referida ação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO.

1. Reclamação ajuizada com base em alegado descumprimento de decisão proferida no bojo do
REsp 46.726/SP
.

2. Não tendo a parte atribuído valor à causa na reclamação, não há ilegalidade na incidência da multa sobre o valor atualizado da causa em que tirada a reclamação, na medida em que representa o conteúdo econômico ou o benefício que a parte pretende obter com a demanda.

3. Embargos de declaração prejudicados”.

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39573 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Relatora Ministra Nancy
Andrigui
. Data do julgamento: 26/05/2021.
Dje
31/05/2021).

Demais disso, acentua-se em caso de provimento parcial, o artigo 86, do CPC, dispõe sobre a reciprocidade sucumbencial, isto é, a hipótese em que ambos os litigantes forem, em parte, vencedores e vencidos, circunstância que determina a distribuição dos honorários fixados, de forma equivalente ao patamar alcançado por cada uma na demanda, ressaltando, no parágrafo único, que havendo sucumbência mínima do pedido, a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e pela verba honorária,
in
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No pressuposto fático, observa-se que a parte reclamante formulou diversos pedidos, com a procedência, no entanto, apenas em relação à matéria não acobertada pela coisa julgada, qual seja, o adicional por jornada extraordinária.

Nesse aspecto, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que,
via de regra
, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Observe-se:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
.

4. Recurso especial parcialmente provido”.

(REsp 1646192/
PE ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017,
DJe
24/03/2017). (Grifo nosso).

Com base nisso, conclui-se que a parte reclamada sucumbiu em parte mínima do pedido, o que enseja a responsabilidade da parte reclamante, por inteiro, pela verba honorária.

Todavia, apreende-se dos autos de origem que não houve a liquidação do julgado até o momento, de modo que o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios, em atenção ao disposto no artigo 85, § 3°, do CPC, deve ser definido somente após liquidado o julgado, nos termos do § 4°, do artigo citado.

Em relação ao “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
” (ID. 167323672), considerando o julgamento da presente reclamação, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de seu objeto, na medida em que o acórdão que julga a demanda reclamatória tem uma cognição mais ampla do que o agravo regimental, mormente quando este versa apenas sobre o efeito suspensivo outrora concedido.

Sendo assim, julgada a reclamação, desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e ao ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação
, visando a preservar a autoridade do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça na Apelação
n.°

26.351/2002
e no Agravo de Instrumento
n.°
4255/2007, para
CASSAR
a decisão reclamada de ID. 90877223, nos autos de
n.°
0009703-49.2000.811.0041, no ponto que determinou a inclusão na folha de pagamento dos impetrantes/reclamados dos percentuais referentes ao adicional de horas extras.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente reclamação, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, em consequência, considero
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado de origem, nos termos do artigo 85, § 4°, do referido Código.

Assinalo, por oportuno, que a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no juízo de origem.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Diante de novos elementos no voto mérito da Relatora, inclusive com remissão a outros julgados, requeiro a suspensão do julgamento até a próxima sessão do dia 15/04 para apresentar o meu voto mérito com segurança.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de
suspensão do julgamento
.

SESSÃO DE
13
DE
MAIO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a relatora quanto ao mérito, com as seguintes considerações específicas ao caso.

O acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento do Reexame Necessário e da Apelação n.o 26.351/2002, modificou parcialmente a sentença concessiva do Mandado de Segurança n.o 651/2000, excluindo expressamente o adicional por jornada extraordinária, por se tratar de vantagem de natureza temporária, sem caráter permanente.

Essa exclusão foi posteriormente reiterada no Agravo de Instrumento n.o 4.255/2007, que também fixou, quanto ao adicional de insalubridade, sua incidência sobre o
salário mínimo
vigente, consolidando o alcance da coisa julgada com maior precisão.

Ao determinar, no cumprimento de sentença, a inclusão do adicional de jornada extraordinária nos subsídios dos impetrantes, a decisão reclamada afrontou diretamente a autoridade do acórdão transitado em julgado, ampliando indevidamente seu conteúdo, em violação ao art. 502 do Código de Processo Civil.

A pretensão de reintroduzir parcela expressamente afastada pela instância revisora encontra óbice claro na coisa julgada material e extrapola os limites objetivos da decisão mandamental, razão pela qual a reclamação deve ser acolhida nesse ponto.

Quanto aos demais adicionais — tempo de serviço, insalubridade e produtividade —, a matéria já foi objeto de deliberação judicial no âmbito do cumprimento da sentença, especialmente no julgamento do referido agravo de instrumento, o que impede nova reanálise por esta via excepcional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, julgo parcialmente procedente a reclamação, exclusivamente para afastar a determinação de inclusão do adicional de jornada extraordinária nos subsídios dos impetrantes, mantendo-se a decisão reclamada quanto às demais parcelas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025